Tribunal: TJSP
Processo: 1014624-04.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – Revelia reconhecida – Aplicação do art. 344 do CPC – Presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo autor – Inexistência de prova acerca da contratação do mútuo questionado – Declaração de inexistência da relação jurídica e restituição de valores que se impõe – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
COMPENSAÇÃO DE VALORES –

Ementa:
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – Revelia reconhecida – Aplicação do art. 344 do CPC – Presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo autor – Inexistência de prova acerca da contratação do mútuo questionado – Declaração de inexistência da relação jurídica e restituição de valores que se impõe – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
COMPENSAÇÃO DE VALORES – Partes que devem retornar ao status quo ante, com a devolução, pelo réu, dos valores descontados indevidamente – Os valores creditados na conta corrente da parte autora, referentes ao contrato impugnado, devem ser devolvidos ao réu, acrescidos de correção monetária a partir da data dos respectivos créditos, admitida a compensação com os valores devidos ao autor, conforme apuração em liquidação de sentença – Recurso provido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – O autor não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta restrição cadastral, tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciado o comprometimento na subsistência do autor, em decorrência destes descontos indevidos - Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes contratempos – Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável – Indenização por dano moral afastada – Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Distribuição entre as partes, em proporções iguais, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo vedada a compensação desta verba, nos termos do art. 85, §14, do CPC, ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos ao autor.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.